Tribunal: TJMT
Processo: 1008882-65.2025.8.11.0004
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1008882-65.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROSALI PEREZ - CPF: 495.767.551-15 (RECORRENTE), JOSE GENILSON BRAYNER - CPF: 568.471.491-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (RECORRIDO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1008882-65.2025.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.º
1008882-65.2025.8.11.0004

Recorrente:

Rosali Perez
.

Recorrido:
Município de Barra do Garças-MT
.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO INDEVIDO DE VÍNCULO DE TRABALHO NO CADASTRO NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS (CNIS). UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE DADOS PESSOAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de vínculo empregatício cumulada com indenização por danos morais, para determinar a exclusão de registro indevido de vínculo empregatício junto ao Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), mas indeferiu o pedido indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o registro indevido de vínculo empregatício inexistente no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), realizado por ente público municipal, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil do ente público, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, possui natureza objetiva, exigindo apenas a comprovação da conduta administrativa, do dano e do nexo causal.

4.

O registro indevido de vínculo empregatício inexistente em sistema oficial previdenciário configura falha na prestação do serviço público e caracteriza conduta ilícita administrativa.

5.

A utilização indevida de dados pessoais para criação de vínculo funcional inexistente viola direitos da personalidade, especialmente identidade, honra e imagem.

6.

A inserção irregular de vínculo empregatício inexistente em cadastro oficial gera insegurança jurídica e ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O registro indevido de vínculo empregatício inexistente no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) configura falha na prestação do serviço público e enseja responsabilidade civil objetiva do ente público.

2.

A utilização indevida de dados pessoais para criação de vínculo funcional inexistente caracteriza dano moral
in re ipsa
.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 37, § 6º; Lei nº 9.099/1995, artigo 55; Emenda Constitucional nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação nº 0005849-73.2011.8.11.0037, Rel. Des. Yale Sabo Mendes, j. 28.07.2021; TJMT, RI nº 0007020-86.2019.8.11.0004, Rel. Juiz Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 05.04.2022; TJPB, AC nº 0806681-66.2021.8.15.0181; TJRS, AC nº 5067722-69.2021.8.21.0001; TJPA, AC nº 0118492-66.2015.8.14.0031.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1008882-65.2025.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.º
1008882-65.2025.8.11.0004

Recorrente:

Rosali Perez
.

Recorrido:
Município de Barra do Garças-MT
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Rosali Perez
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Vínculo Empregatício cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial de Barra do Garças
-MT.

Sentença
(Id.
352996365
)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando que o município recorrido promova todas os atos e medidas necessárias para que não figure em qualquer repartição pública, ou conste em órgão oficiais, registros apontando a existência anterior ou atual, de relação empregatícia entre os litigantes, inclusive junto ao INSS, especificamente o CNIS da autora.

Recurso Cível Inominado (Id. 352996366):
pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja julgados procedente, também, o pedido de indenização por danos morais.

Contrarrazões
(Id. 352996367)
:
requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1008882-65.2025.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.º
1008882-65.2025.8.11.0004

Recorrente:

Rosali Perez
.

Recorrido:
Município de Barra do Garças-MT
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de recurso inominado interposto por Rosali Perez contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente Ação Declaratória de Inexistência de Vínculo Empregatício cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada pela recorrente em face do Município de Barra do Garças-MT, indeferindo, contudo, o o pedido de indenização por danos morais.

Da narrativa inicial, extrai-se que a autora alega que teve seu nome indevidamente vinculado como servidora municipal no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), sem que jamais tivesse mantido qualquer relação de trabalho com o ente público.

A sentença entendeu que, embora comprovado o registro indevido, não restou demonstrado dano moral indenizável, julgando improcedente o pedido.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que o registro fraudulento de vínculo empregatício inexistente causou-lhe prejuízos e constrangimentos, configurando dano moral indenizável. Argumenta que a utilização indevida de seus dados pessoais pelo Município gerou abalo moral que deve ser reparado.

Em contrarrazões, o Município defende a manutenção da sentença, alegando ausência de comprovação de dano moral e inexistência de nexo causal entre sua conduta e os prejuízos alegados.

Pois bem. Quanto ao mérito, a questão central consiste em definir se o registro indevido de vínculo empregatício no CNIS, realizado pelo Município requerido, configura dano moral indenizável.

No caso em análise, a prova documental demonstra de forma clara que a autora teve seu nome vinculado indevidamente ao Município de Barra do Garças-MT no CNIS, sem que jamais tivesse exercido qualquer função pública ou mantido relação de trabalho com o ente municipal. Os extratos do INSS comprovam o registro irregular.

A responsabilidade civil do Estado, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, é objetiva, bastando a comprovação da conduta, do dano e do nexo causal. No presente caso, todos esses elementos estão configurados.

A conduta ilícita do Município está demonstrada pelo registro indevido no CNIS. O ente público tem o dever de zelar pela correta inserção de informações em sistemas oficiais, não podendo admitir que dados de terceiros sejam utilizados fraudulentamente para criação de vínculos empregatícios inexistentes/fantasmas. A falta de controle e fiscalização adequados caracteriza falha na prestação do serviço público.

Quanto à configuração do dano moral, é importante esclarecer que a utilização indevida de dados pessoais para criação de vínculo empregatício falso ultrapassa o mero dissabor cotidiano. A autora teve sua identidade utilizada de forma fraudulenta pelo poder público, situação que gera insegurança, preocupação e violação à dignidade pessoal.

O dano moral, neste caso, decorre da própria conduta ilícita (dano moral
in re ipsa
), pois a utilização indevida de dados pessoais e a criação de vínculo empregatício inexistente configuram violação aos direitos da personalidade, especialmente à identidade, à honra e à imagem da pessoa.

A jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de reconhecer o dano moral em casos de registro indevido de vínculo trabalhista inexistente:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – REGISTRO INDEVIDO DE VÍNCULO DE TRABALHO INEXISTENTE JUNTO AO CADASTRO NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS – IMPEDIMENTO DE RECEBIMENTO PELA VÍTIMA DE SEGURO - DESEMPREGO QUANDO DA RUPTURA DO CONTRATO DE TRABALHO EFETIVAMENTE EXISTENTE – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL INDENIZÁVEL – VALOR INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO DEVIDA – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 905 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. 1. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em patamar elevado o suficiente para impor sanção ao agente causador do dano (caráter punitivo) e para desestimular a reincidência da conduta lesiva (caráter pedagógico), e, para que seja prestigiado esse duplo caráter punitivo-pedagógico da condenação, se faz imprescindível que o valor seja significativo e não somente simbólico, como ocorreu no caso . 2. Muito mais que sanção e ensinamento, a condenação indenizatória visa amenizar – porque o dinheiro não repara – a violação ao patrimônio imaterial da vítima, e a magnitude do dano, nesse caso, deve também ser considerada para fins de arbitramento do valor da indenização. 3.
Considerando a alta reprovabilidade da conduta lesiva (registro indevido de vínculo trabalhista inexistente pelo Município réu junto ao Cadastro Nacional de Informações Sociais)
e a extensão do dano causado (impedimento de recebimento de seguro-desemprego) e a repercussão deste no patrimônio imaterial da vítima, deve ser majorado o valor indenizatório arbitrado na sentença . 4. Recurso de apelação interposto por MAISA CUNHA PONCE provido para majorar o valor da indenização por danos morais para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 5 . Recurso de Apelação interposto pelo Município improvido.

(TJ-MT 00058497320118110037 MT, Relator.: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 28/07/2021, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 12/08/2021)”.
[destaque nosso].

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE BAIXA NA CARTEIRA DE TRABALHO . SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRECRIÇÃO. INOCORRÊNCIA . TEORIA ACTO NATA. NATUREZA DECLARATÓRIA. MÉRITO. ENTE PÚBLICO QUE CONFIRMA A AUSÊNCIA DE BAIXA NA CARTEIRA DE TRABALHO . DANO MORAL CONFIGURADO, EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE AMPARO SOCIAL JUNTO AO INSS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência, para: para: a) ratificar a tutela concedida nos autos, no sentido de determinar que o Município de Barra do Garças promova a baixa do vínculo empregatício com o autor junto ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, b) declarar a ilegitimidade do Cartório do Primeiro Ofício de Barra do Garças, e c) condenar o Município de Barra do Garças ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais. Aplica-se o prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 1º do Decreto nº . 20.910/32, para as ações de qualquer natureza contra a Fazenda Pública. No caso dos autos, o Reclamante alega ter sofrido prejuízos de ordem moral, com o indeferimento do pedido de amparo social junto ao INSS, em razão da existência de vínculo trabalhista com o Município de Barra do Garças, que ocorreu no ano de 2018, pois o ente público não procedeu a baixa na Carteira de Trabalho. Além disso, a ação que veicula pleito de anotação da data de saída na CTPS, para fins de prova junto ao órgão da previdência social quanto ao tempo de serviço prestado, possui natureza declaratória, sendo imprescritível, conforme artigo 11, § 1º, da CLT . Danos morais configurados por não ter o ente público adotado as medidas cabíveis na época da rescisão do contrato e, por consequência, ocasionado o indeferimento do pedido de amparo social junto ao INSS. Quantum indenizatório dentro da razoabilidade. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT 00070208620198110004 MT, Relator.: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 05/04/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 06/04/2022)”.

“APELAÇÃO CÍVEL . AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO RESPONSABILIDADE CIVIL. UTILIZAÇÃO DE DADOS DO AUTOR PARA INCLUÍ-LO COMO SERVIDOR MUNICIPAL, SEM QUE O FOSSE. VÍNCULO FANTASMA. EXPOSIÇÃO AO DANO . COMPROVAÇÃO DE DANO MORAL E DO NEXO DE CAUSALIDADE. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE . MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. DESPROVIMENTO.

A responsabilidade civil da Administração Pública, segundo norma do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, é, em regra, objetiva, bastando que se prove sua conduta omissiva ou comissiva e o nexo de causalidade entre a mesma e o dano sofrido pelo indivíduo, para que nasça seu dever de indenizar, tendo sido adotada a teoria do risco administrativo, no sentido de que a vítima fica dispensada de provar a culpa da Administração .

Comprovado o nexo causal e a conduta comissiva do Município, existe ato ilícito, estando presente o dever do Município de indenizar.

O dano moral se configura pela dor, sofrimento, angústia, humilhação experimentados pela vítima, por conseguinte, seria absurdo, até mesmo, impossível que se exigisse do lesado a prova do seu sofrimento.

O valor da condenação deve ser fixado de acordo com as peculiaridades do caso concreto, bem como observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em sessão ordinária virtual realizada, por unanimidade, DESPROVIMENTO DO RECURSO .

(TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 08066816620218150181, Relator: Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti Maranhão, 1ª Câmara Cível)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO INDEVIDA NO CADASTRO NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS . AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO ENTRE AS PARTES A JUSTIFICAR A INSERÇÃO. ABERTURA DE INVESTIGAÇÃO PELO ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE DE PERDA DO BENEFÍCIO E DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS. ATO ILÍCITO E DANOS MORAIS CONFIGURADOS . 1) Trata-se de ação através da qual os autores pretendem a exclusão do CNIS da autora o vinculo anotado com o escritório réu, pois nunca foi sua funcionária, bem como a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes dos incômodos enfrentados em decorrência de tal fato (instauração de inquérito administrativo pelo INSS e ameaça de perda do benefício e devolução dos valores recebidos), julgada parcialmente procedente na origem. 2) Restou incontroverso que houve a inclusão do nome da requerente no CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais) vinculado ao escritório demandado. A parte demandada limitou-se a dizer em contestação que o NIT constante no item 5 do extrato previdenciário juntado no evento 1, OUT9 é muito semelhante ao NIT de uma de suas funcionárias, mas que desconhecia a origem do registro do seu CNPJ no Cadastro de Informações Sociais da autora, na medida em que esta nunca teve qualquer vínculo com empresa, de forma que não é responsável por qualquer registro equivocado. 3) Todavia, como a inserção de informações no aludido cadastro é feita pelo empregador, incumbia à demandada comprovar que a vinculação da autora a sua empresa não decorreu de erro praticado por um de seus prepostos, por força do disposto no art . 373, inc II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, pois sequer mostrou interesse na produção de provas. 4) Por outro lado, ao contrário da conclusão sentencial, a situação vivenciada pelos autores ultrapassou a esfera do mero dissabor inerente à vida em sociedade, pois enfrentaram a possibilidade de perder a única renda que possuíam, além de ter que devolver o já recebido (mais de dezoito mil reais) por erro praticado pelo demandado que não foi diligente quando do cadastro de seus funcionários, inserindo indevidamente a autora Tânia como um de seus colaboradores. 5) O equívoco de responsabilidade do demandado, por evidente, causou transtornos acima da média aos autores, trazendo incerteza, insegurança e desassossego, os quais necessitaram procurar a assistência de um advogado para apresentar defesa junto ao INSS e não perder a única renda que sustenta a família. 6) Assim, presentes os pressupostos do dever de indenizar, quais sejam, o ato ilícito, o dano e o nexo causal, o recurso merece provimento . 7) Valorando-se as peculiaridades da hipótese concreta, fixa-se a indenização em R$ 8.000,00 (...) a ser paga à parte autora, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.APELAÇÃO PROVIDA.

(TJ-RS - AC: 50677226920218210001 PORTO ALEGRE, Relator.: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 27/10/2022, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 08/11/2022)”.

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO . DANO MORAL CONFIGURADO. PLEITO DE DANO MATERIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO . RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido em ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais. A autora, nomeada para cargo público sem nunca ter tomado posse, teve vínculo empregatício indevidamente registrado pelo Município, o que a impediu de receber o seguro-defeso. A sentença determinou a exclusão do registro e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o valor arbitrado a título de danos morais, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é irrisório e deve ser majorado; e (ii) analisar a possibilidade de condenação do ente público ao pagamento de danos materiais não pleiteados na petição inicial . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de condenação por danos materiais, referente aos valores do seguro-defeso não recebidos, constitui inovação recursal. A análise do pleito em sede de apelação é vedada, por violar o princípio da congruência, uma vez que a petição inicial se limitou a requerer a reparação por danos morais . 4. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A quantia é adequada para compensar o abalo sofrido pela autora e para impor sanção pedagógica ao ente público, sem configurar enriquecimento ilícito ou valor ínfimo, estando em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais para casos análogos . IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e desprovido. _______________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 85, § 11, 141, 492 e 932, IV, a. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará . Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário. Belém, data registrada no sistema. DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO RELATOR

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 01184926620158140031 28714358, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 21/07/2025, 2ª Turma de Direito Público)”.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a análise das provas dos autos, concluo que a sentença merece reforma para reconhecer o dano moral e condenar o Município réu ao pagamento de indenização.

Quanto ao valor da indenização, deve ser observado o duplo caráter da reparação: compensatório, para amenizar o sofrimento da vítima, e pedagógico, para desestimular a reincidência da conduta lesiva pelo ente público.

Considerando a gravidade da conduta (registro indevido de vínculo inexistente mediante utilização fraudulenta de dados pessoais), a natureza do dano (violação aos direitos da personalidade) e a necessidade de impor sanção pedagógica ao ente público, fixo a indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que se mostra adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR PROCEDENTE
o pedido inicial, condenando o Município de Barra do Garças-MT ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência da taxa SELIC desde o arbitramento, que já engloba a correção monetária e jutos, nos termos da EC n.º 113/2021.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a autora recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, considerando o êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026